Tribunal: TJPA
Processo: 0000215-89.2009.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000215-89.2009.8.14.0035

APELANTE: MARCIO ANDRADE ADRIANO PICANCO DE MATOS, RAIMUNDO DOS SANTOS BENTES, FRANCISCA ESTEFANIA SOUZA BENTES, MARIA AMELIA PICANCO DE MATOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. TÍTULO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 406, CÓDIGO CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada por falta de especificação da prova técnica e dos documentos essenciais que os apelantes pretendiam apresentar. Além disso, consta nos autos o contrato e o demonstrativo de débito, sendo suficientes para análise do pedido inicial.

2.

No caso concreto, não há que se falara em falta de liquidez ou exigibilidade do título executivo, porque a memória de cálculo apresenta, com clareza, o valor da dívida, os encargos e os pagamentos parciais realizados.

3.

Inexiste violação ao art. 406 do Código Civil, pois os juros moratórios (1% ao mês) e a multa contratual estão dentro dos limites legais.

4.

Inocorrência de excesso de execução, pois o demonstrativo de débito apresenta de forma clara e precisa a evolução da dívida. Os apelantes não apresentaram cálculo alternativo do valor devido.

5.

Validade da capitalização de juros remuneratórios mensais, em razão da expressa previsão contratual e da taxa anual de juros (55,54%) ser superior ao duodécuplo da mensal (3,75% x 12 = 45%).

6.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA AMELIA PICANCO DE MATOS, FRANCISCA ESTEFANIA SOUZA BENTES, RAIMUNDO DOS SANTOS BENTES e MARCIO ANDRADE ADRIANO PICANCO DE MATOS em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Óbidos, nos autos da ação de embargos à execução, proposta contra BANCO DO BRASIL S.A.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“À vista do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, rejeitando o pedido formulado pelo embargante, o que faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Pelo ônus da sucumbência, fica o embargante condenado em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa e custas processuais.

Interposto(s) recurso(s) da presente sentença, certifique-se a tempestividade, devendo a parte apelada ser intimada para contrarrazões, com posterior remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, havendo o desapensamento dos autos para prosseguimento do processo executivo.

Transitada em julgado, junte-se esta decisão do feito executivo, desapense-se e arquive-se com baixa.

P.R.I.”

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação arguindo preliminar de cerceamento de defesa porque não analisado pedido de perícia e apresentação de documentos por parte do Banco.

No mérito, defenderam que o título apresentado pelo Banco não seria líquido e exigível, devendo ser declarada a nulidade da ação de execução. Com relação aos cálculos apresentados pelo Banco, argumentaram ter ocorrido aplicação de juros de mora de 3,7% ao mês e aplicação de juros de mora 1% ao mês, mais multa contratual, violando o art. 406 do Código Civil. Questionaram, ainda, a capitalização dos juros moratórios e remuneratórios, inclusive em período inferior a 30 dias, sem previsão contratual. Por fim, alegaram excesso de execução dada ausência de previsão dos critérios de incidência de juros, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas.

Ao final, postularam conhecimento e provimento do recurso para acolher a preliminar e anular a sentença, determinando o prosseguimento da instrução. Subsidiariamente, requereram a reforma do
decisum
para julgar procedente o pleito autoral.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
da apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Sustentam a nulidade do julgamento porque não apreciado pedido de realização de perícia e necessidade de apresentação dos documentos pelo Banco.

Sem maiores digressões a respeito do assunto, mas a preliminar merece ser rejeitada porque nas razões recursais sequer foi ventilada a finalidade da realização da prova técnica e quais documentos essenciais deveriam ser juntados pela instituição financeira.

Ademais, para análise dos pedidos constantes na inicial (contratação ou não da capitalização de juros remuneratórios ou moratórios, se a memória de cálculo seria clara e precisa, incidência de juros moratórios superiores ao permitido por lei), bastaria a apresentação do contrato e este já se encontrava colacionado no bojo da execução, incluindo o demonstrativo da evolução da dívida.

Com essas considerações, REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

Pretendem os Recorrentes a reforma da sentença que julgou improcedente os embargos à execução.

O Juízo singular assim entendeu, porque como o título exequendo se trata de empréstimo bancário devidamente assinado pelas partes, não haveria que se falar em iliquidez ou inexigibilidade. Afastou o excesso de execução, dada ausência de planilha do valor que os ora Apelantes entendessem como devidos e considerou inexistir abusividade da capitalização de juros, considerando que as alegações foram genéricas.

Ainda que por outros fundamentos, tenho que a sentença não comporta modificação.

A execução foi lastreada com Contrato de Empréstimo Para Liquidação de Dívidas nº 702.823.124, o qual teve por fim a renegociação de outros quatro contratos firmados anteriormente com Banco.

O feito executivo, além do contrato, foi instruído com memória de cálculo (ID 45270644 - Pág. 14), da qual se observa que consta o valor da dívida, os encargos decorrentes tanto do período de normalidade quanto do inadimplemento, bem como os pagamentos parciais ocorridos.

Desta forma, não há que se falar em falta de liquidez ou exigibilidade do título.

Sem razão os Apelantes quanto à violação ao art. 406 do Código Civil porque o contrato estaria cobrando juros moratórios superiores ao permitido por lei. Isto porque, os Recorrente tentam fazer crer que, com relação a esse encargo, o Banco estaria cobrando 3,7% ao mês mais 1% ao mês, além de multa contratual.

Da análise do demonstrativo de débito, observa-se que, na realidade, os 3,7% ao mês se referem aos juros remuneratórios e que podem ser cobrados no período de inadimplemento do devedor. Com relação aos juros de mora, foi aplicado o percentual de 1% e mais multa contratual, o que é perfeitamente possível.

Com isso, inexiste a alegada afronta ao mencionado dispositivo do Código Civil.

No que se refere à capitalização dos juros moratórios, igualmente sem razão, vez que na cláusula décima segunda (ID 45270644 - Pág. 12) consta quais encargos irão incidir no durante o inadimplemento, estando ausente qualquer referência quanto à capitalização dos juros de mora. Além disso, na memória de cálculo apresentada inexiste qualquer indício da ocorrência dessa capitalização. Ao contrário, nesse documento discriminado os percentuais utilizados, tanto dos juros remuneratórios quanto os moratórios, bem como demais encargos e despesas.

Quanto ao excesso de execução, os Recorrente defendem sua ocorrência por ausência de previsão dos critérios de incidência de juros, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas. Contudo, como dito a pouco, o demonstrativo de débito que emparelhou a execução trouxe, de forma clara e precisa, a forma como dívida evoluiu, no entanto, os Apelantes sequer apresentaram cálculo do valor que entendem como devido, sustentando, genericamente, a incongruência da quantia executada.

Por fim, em relação à capitalização de juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 539 do STJ, definiu ser plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que o Contrato de Empréstimo Para Liquidação de Dívidas foi celebrado no ano de 2004, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (55,54%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (3,75% x 12 = 45%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o contrato foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, conclui-se estar correto o entendimento do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensal.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os termos.

Na forma do §11 do art. 85, CPC, majoro para 12% (doze por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na origem.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/06/2024